Tribunal: TCU
Processo: 040.451/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 801/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação; considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa LAM - TI Tecnologia Ltda. - ME (LAM), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 69, que fundamentou este Acórdão, à Universidade Federal do Espírito Santo e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 040.451/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Wilmar Eppinger (2717/OAB-PR) e outros, representando LAM - TI Tecnologia Ltda. - ME (LAM). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.